Tribunal: TJSP
Processo: 0008277-17.2008.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência da anomalia – Todas as razões apresentadas para sustentação do recurso foram analisadas e resolvidas - Natureza infringente – Desnecessidade de prequestionamento - Embargos rejeitados.